Tribunal: TJDFT
Processo: 0727794-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N.o 32159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA.
1. O título judicial exequendo tem origem na Ação Coletiva n.o 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, unicamente em desfavor do Distrito Federal, de forma que os efeitos do julgado somente devem alcançar os servidores públicos vinculados diretamente ao Distrito Federal à época de ajuizamento da ação.
2. No particular, a exequente ocupava cargo na Fundação do Serviço Social do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma integrante da administração indireta do Ente Federativo, já extinta, e que não figurou no polo passivo da ação coletiva no 32159/2017. As suas competências e atribuições foram transferidas para a Secretaria da Criança e Assistência Social do Distrito Federal, conforme o artigo 1o, do Decreto no 21.076/2000.
3. Considerando que a exequente pleiteia o recebimento do benefício alimentação referente ao período de janeiro de 1996 a março de 1997, quando ainda pertencia ao quadro de pessoal da extinta Fundação Serviço Social do Distrito Federal, deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa da exequente.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.